Tribunal: TJES
Processo: 5004619-65.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004619-65.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOANA BATISTA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5004619-65.2023.8.08.0006

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
JOANA BATISTA DE OLIVEIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 11 DIAS SEM ÁGUA E ENERGIA.

ADUZ A PARTE AUTORA QUE É MORADORA DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERANÇA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL EM VILA DO RIACHO, ARACRUZ/ES. AFIRMA QUE PERMANECEU POR 11 DIAS SEM ÁGUA E SEM ENERGIA EM SUA RESIDÊNCIA, NO FINAL MÊS DE NOVEMBRO/2018 E INÍCIO DE DEZEMBRO/2018. PLEITEIA POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$23.000,00.

SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR À PARTE AUTORA O VALOR DE R$3.000,00, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,

RECURSO INOMINADO
DA PARTE REQUERIDA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO PELA INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR 11 DIAS. O ART. 22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR IMPÕE AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PÚBLICOS A OBRIGAÇÃO DE FORNECER SERVIÇOS ADEQUADOS, EFICIENTES, SEGUROS E, QUANDO ESSENCIAIS, CONTÍNUOS, SOB PENA DE RESPONDEREM PELOS DANOS QUE VENHAM A CAUSAR AOS USUÁRIOS. A CONCESSIONÁRIA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PRODUZIR PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DOS AUTORES, NA FORMA EXIGIDA PELO ART. 373, INCISO II. DO CPC E ART. 14, 5 3° , DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E IMPREVISÍVEL, CAPAZ DE JUSTIFICAR A DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. A INDEVIDA INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE E GÁS CONFIGURA DANO MORAL. DANOS MORAIS IN RE IPSA, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, FIXADOS EM R$3.000,00 QUE DEVEM SER MANTIDOS EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA LÓGICA RAZOÁVEL À LUZ DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL POR ONZE DIAS.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)